Tribunal: TJBA
Processo: 8022914-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022914-06.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

Advogado(s)
:
RAFAEL P N FARIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL PLATINI NEVES DE FARIAS, ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR, LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADESÃO A PARCELAMENTO FISCAL. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou a pretensão de condenação do contribuinte ao pagamento de honorários sucumbenciais, ao fundamento de que tais valores já haviam sido quitados no âmbito administrativo por força de adesão ao programa estadual de regularização fiscal (REFIS/BA). A empresa recorrida comprovou nos autos o pagamento do montante de R$ 311.515,90, a título de honorários, no momento da adesão ao parcelamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo após o pagamento de verba honorária na esfera administrativa no ato de adesão ao REFIS, diante da alegada distinção entre encargos legais e verba sucumbencial.

III. Razões de decidir

3. O STF, no julgamento da ADI 6.167/BA, reconheceu a diferença ontológica entre encargos legais da dívida ativa e honorários sucumbenciais.

4. Contudo, o STJ firmou entendimento de que, havendo pagamento de honorários no âmbito administrativo, é vedada nova fixação de verba sucumbencial, sob pena de bis in idem.

5. A jurisprudência consolidada do STJ, como no REsp 2.075.544/MG e outros precedentes, considera incabível a duplicidade de pagamento de honorários quando já contemplados no parcelamento fiscal.

6. O princípio da vedação ao bis in idem impede a cobrança cumulativa de valores de mesma finalidade remuneratória, mesmo que com naturezas jurídicas distintas, quando incidentes sobre o mesmo fato gerador.

7. A sentença está em consonância com a jurisprudência dominante e com os princípios da proporcionalidade e segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É vedada a condenação em honorários sucumbenciais quando o contribuinte já quitou verba honorária por ocasião da adesão ao programa de parcelamento fiscal. 2. A cobrança cumulativa de honorários processuais e administrativos, com base no mesmo fato gerador, configura bis in idem."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 85; Lei Estadual nº 14.761/2024, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.167/BA; STJ, REsp 2.075.544/MG; AgInt no REsp 1.994.559/MG; AgInt nos EDcl no AREsp 2.654.643/SP; TJ-BA, APL 0017076-39.2011.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO 8
022914
-
06
.202
0
.8.05.0001
,
em
que
é
apelante
E
STADO DA BAHIA
e apelada
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo,
nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA